Tribunal: TJMMG
Processo: 2000151-37.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000151-37.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000641-18.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 21/10/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – MERA IRRESIGNAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. - A mera discordância da parte com a fundamentação do acórdão não configura obscuridade, contradição ou omissão passível de correção por embargos de declaração. - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentação suficiente à conclusão adotada. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alysson Felipe Alves Gomes contra o acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara, que, à unanimidade de votos, decidiu conhecer do habeas corpus por ele interposto e denegar a ordem impetrada. Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado se apresenta confuso e obscuro, com narrativa desconexa e de difícil compreensão. Afirma que houve prisão arbitrária e que teria sido devidamente demonstrada nos autos, sendo contraditória a afirmação constante do acórdão de ausência de provas. Aduz que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) impõe ao Tribunal de origem o dever de enfrentar o mérito da causa, ainda que exista recurso próprio, não sendo necessário, para tanto, a reapreciação aprofundada das provas. Nesse sentido, afirma que o acórdão embargado teria deixado de analisar o mérito da controvérsia, em afronta a esse entendimento jurisprudencial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Refuta a tese de irrecorribilidade adotada pelo r. acórdão e ressalta que interpôs agravo regimental, e não agravo interno, como consignado no acórdão. Por fim, afirma que o acórdão embargado seguiu uma narrativa falsa e contraditória, de modo que todo o conteúdo da decisão se apresenta confuso e ininteligível, razão pela qual requer o acolhimento dos presentes embargos para o saneamento das falhas apontadas (Evento 48). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A decisão embargada apresentou de forma clara e fundamentada as razões pelas quais foi reconhecida a competência da Justiça Militar e afastada a alegação de prisão arbitrária. A assertiva de que o acórdão seria confuso ou obscuro não se sustenta, visto que a fundamentação é lógica e inteligível, e a mera discordância do embargante com a conclusão adotada não transforma a decisão em obscura ou contraditória. Não há contradição entre a análise das provas e a conclusão adotada. O colegiado, nos limites da via estreita do habeas corpus, examinou o conjunto fático e concluiu pela inexistência de ilegalidade flagrante, afastando expressamente a tese de prisão arbitrária, de condução coercitiva ilegal, de excesso de prazo na prisão cautelar ou de constrangimento ilegal. Igualmente não procede a alegação de omissão quanto ao enfrentamento do mérito. O acórdão apreciou o ponto central da controvérsia – a competência da Justiça Militar e a alegada prisão arbitrária – e fundamentou a solução em conformidade com os limites próprios do habeas corpus. A ausência de referência expressa a todos os argumentos expendidos pela parte não configura omissão, sendo pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais ou precedentes invocados, bastando fundamentar de maneira suficiente a conclusão adotada. No que se refere à denominação do recurso interposto, a referência a “agravo interno” em vez de “agravo regimental” não caracteriza erro material, porquanto ambos os termos são utilizados de forma equivalente na prática forense, sem gerar prejuízo à compreensão da decisão. Cumpre salientar que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos ou modificar o julgado, salvo quando presentes vícios taxativamente previstos em lei, o que não ocorre no caso concreto. Assim, evidenciado que o embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida, não há que se falar em acolhimento dos embargos. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator